Tribunal: TJMT
Processo: 1018724-23.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018724-23.2021.8.11.0000

Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:

[Posse, Vícios Formais da Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS - CPF: 229.363.191-53 (AUTOR), MOUNIR HASSIB SERHAN - CPF: 109.497.711-04 (REU), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), FLORIVALDO ROBALOS DA ROSA - CPF: 158.216.170-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE E DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 975 DO CPC – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

“O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”
(Art. 975, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por
DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS
, com o fito de rescindir a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na Ação Reivindicatória de Posse e Danos Morais n.º 0011332-14.2007.8.11.0041 ajuizada por
MOUNIR HASSIB SERHAN
, condenando a ora autora a restituir ao ora réu o imóvel localizado na Rua Padre Gerônimo Botelho, nº 299, bairro Dom Aquino, matriculado sob o nº. 9.266, folha 068, no 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, bem como efetuar o pagamento dos débitos de energia elétrica no valor de R4 3.759,11, com todos os acréscimos legais (ID 112582980 - Pág. 7/13 – fls. 1411/1417).

Para tanto, a autora aduz que o réu levou o Juízo a erro quando destacou que o imóvel em questão seria seu desde o ano de 1985, pois o mesmo foi vendido para a autora, tanto que a própria empresa Encol S.A. afirma que ela não pagou as parcelas do imóvel, não se podendo falar em Ação Reivindicatória.

Sustenta que, apenas não regularizou a documentação do imóvel, perante o cartório de registro de matrícula de imóvel, por não ser este um serviço acessível financeiramente.

Enfatiza que, a ação de usucapião por ela ajuizada será julgada procedente, considerando que o direito à posse do bem já foi adquirido com o tempo.

Aduz que, não tem condições financeiras para suportar as custas processuais da ação, razão pela qual requer seja deferido o benefício da Justiça Gratuita.

Com base nisso, requer seja julgada procedente a presente Ação Rescisória, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ali formulados. Sucessivamente requer a suspensão de Ação Reivindicatória para o devido processamento da Usucapião.

O pedido liminar foi deferido, a fim de suspender a eficácia do acórdão rescindendo e, por consequência, da marcha processual do Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória de Posse, até que se julgue o mérito desta ação rescisória (ID 106568994 – fls. 1008/1009).

Desta decisão, o réu interpôs recurso de agravo interno, ao qual foi negado provimento (ID 124273055 – fls. 1527/1542).

O réu apresentou contestação, alegando, como preliminar a inépcia da petição inicial, ante a ausência do depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC. Como prejudicial de mérito, a ocorrência da decadência, tendo em vista que, o acórdão transitou em julgado em 19/04/2016, ultrapassando o prazo para a propositura de ação rescisória. No mérito, rebateu os argumentos apresentados pela requerente, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais (ID 128391680 – fls. 1544/1574).

Embora intimada, a autora deixou de apresentar impugnação à contestação, conforme certificado nos autos (ID 132179695 – fls. 1603).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 129908183 – fls. 1579/1585).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, importa destacar que, para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS C/C PARTILHA DE BENS – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – AUTORIZAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada
, mormente quando existente patrimônio a ser partilhado em ação de reconhecimento de união estável.
(N.U 1009012-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso, intimada a comprovar a hipossuficiência albergada pela gratuidade, a autora comprovou que aufere renda líquida no valor de R$ 3.741,03 (três mil e setecentos e quarenta e um reais e três centavos).

Assim, há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pela autora, circunstância que conduz ao deferimento do pedido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se deferir os benefícios da justiça gratuita
.
(TJMT - N.U 1008067-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

Nesse contexto, a ausência do depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC, não importa na inépcia da inicial.

Superada essa questão, ao apresentar contestação, o réu arguiu, como prejudicial de mérito, a ocorrência da decadência, tendo em vista que, o acórdão transitou em julgado em 19/04/2016, ultrapassando o prazo para a propositura de ação rescisória (ID 128391680 – fls. 1544/1574).

Por sua vez, embora intimada, a autora deixou de apresentar impugnação à contestação, conforme certificado nos autos (ID 132179695 – fls. 1603).

Pois bem.

Na hipótese, a autora fundamenta seu pedido rescisório na inviabilidade da execução da sentença preferida na Ação Reivindicatória, pois, o imóvel em questão seria seu desde o ano de 1985, tendo sido a ela vendido.

Sustenta que, apenas não regularizou a documentação do imóvel, perante o cartório de registro de matrícula de imóvel, por não ser este um serviço acessível financeiramente.

Enfatiza que, a ação de usucapião por ela ajuizada será julgada procedente, considerando que o direito à posse do bem já foi adquirido com o tempo.

Contudo, tais hipóteses não se amoldam a nenhuma das exceções legais contidas no art. 966 do Código de Processo Civil, que dispõe acerca do cabimento da ação rescisória, senão vejamos:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I -
se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz
;

II -
for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente
;

III -
resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei
;

IV -
ofender a coisa julgada
;

V -
violar manifestamente norma jurídica
;

VI -
for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória
;

VII -
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º
Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça
:

I -
nova propositura da demanda
; ou

II -
admissibilidade do recurso correspondente
.

§ 3º
A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão
.

§ 4º
Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação
, nos termos da lei.

§ 5º
Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento
.

§ 6º
Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica
.

O excerto normativo acima transcrito destaca as hipóteses de cabimento da ação rescisória, de maneira que, o que viabiliza o ajuizamento da ação rescisória não é a injustiça da decisão/acórdão rescindendo, mas sim a existência de algumas das situações declinadas no artigo retro colacionado, o que não é o caso dos autos.

Como se isso não bastasse, o artigo 975 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 975.
O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo
.

§ 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput , quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.

§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 3º Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão
.

Ou seja, o prazo decadencial da rescisória é, em regra, de 02 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, excetuando-se apenas as situações dispostas nos parágrafos segundo e terceiro, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, no caso, a sentença proferida nos autos da ação reivindicatória foi proferida em 15/02/2016 (ID 105810967 - Pág. 264/270 - fls. 308/314), tendo o trânsito em julgado sido certificado em
19/04/2016
(ID 105810967 - Pág. 271 – fls. 315), e esta ação rescisória somente foi proposta em
18/10/2021
, restando evidente que já havia escoado o prazo decadencial de 02 (dois) anos.

O prazo de 02 (dois) anos findou-se em
19/04/2018
, ou seja, 03 (três) anos e 06 (seis) meses antes da propositura desta rescisória, operando-se a decadência, sendo imperiosa, portanto, a extinção da ação com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, II, do CPC.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM AÇÃO DE APOSENTADORIA – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA DE INTERDIÇÃO PROLATADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCINDENDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

A sentença que o Autor pretende ver rescindida transitou em julgado em 21 de outubro de 2010, ou seja, há mais de sete anos desde a propositura da ação rescisória protocolada em 5 de fevereiro de 2018.

Sob esse prisma, estabelece o art. 975 do NCPC que “O direito à rescisão se extingue em dois (2) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.

Desse modo, o prazo decadencial de dois anos findou em 21 de outubro de 2012 e, como a presente ação foi ajuizada somente em 5 de fevereiro de 2018, quando já decorridos, portanto, mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, operou-se a decadência.
(TJMT - N.U 1000997-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021).

AÇÃO RESCISÓRIA – REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – ART. 975/CPC – TERMO INICIAL – ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DO QUAL NÃO CAIBA RECURSO – SÚMULA 401/STJ – HIPÓTESE DE FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE – EXCEÇÃO A REGRA – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, nos termos do art. 975, do CPC
.

A regra de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto (Súmula 401 do STJ), é excetuada pela hipótese de flagrante intempestividade ou do recurso interposto não ter sido conhecido, razão pela qual, no caso vertente, a extinção da demanda, com resolução do mérito, é medida que se impõe, vez que apresentada após o término do prazo decadencial. Precedentes do STJ.
(TJMT - N.U 1006775-07.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUPERADA PELO VOTO DA MAIORIA DOS PARES – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA SUSCITADA EX OFFICIO – ACOLHIMENTO – AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Segundo entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 495 do CPC/73 para propositura de ação rescisória inicia-se na data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento
. Para tanto, considera-se “a data do transcurso do prazo para recurso e, não, a data da certidão que apenas certifica que a decisão transitou em julgado.” (AgRg no AgRg no AREsp 787.252/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016).
(TJMT - N.U 0040864-88.2009.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 03/02/2020).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSÍVEL RECEBER A DEMANDA COMO QUERELA NULLITATIS – VÍCIO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA É QUEM JULGA O INCIDENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – SEM NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Ação Rescisória possui prazo decadencial de 02 anos, não podendo ser conhecida após tal período, em observância ao princípio da segurança jurídica
. [...].
(TJMT -

N.U 1002224-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 16/02/2018).

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito de decadência, com o que
julgo extinta a ação com resolução do mérito
, a teor do que dispõe o art. 487, II, do CPC. Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a suspensividade disposta no §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023